Tribunal: CARF
Processo: 13786.720215/2013-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13786.720215/2013-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.657 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
SOLANGE PESSOA BAPTISTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial.
Não restando comprovado o atendimento às exigências fiscais, impõe-se o não
reconhecimento da isenção no caso concreto.
IRRF. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA NA
FONTE. DEDUÇÃO VIA AJUSTE ANUAL. IMPOSSIBILIDADE.
O décimo terceiro salário submete-se exclusivamente ao regime de tributação
na fonte pagadora, não podendo ser deduzido na base de cálculo dos
rendimentos sujeitos ao ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13786.720215/2013-25
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.657 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13786.720215/2013-25

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 55/58):
Foi efetuada notificação de lançamento às fls. 07/11 em decorrência de apuração de
omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas no exercício de 2012, ano-
calendário de 2011.
A ciência do lançamento ocorreu em 22/08/2013 (fl. 46) e a contribuinte apresentou, em
20/09/2013, a impugnação de fls. 02/03, alegando, em síntese, que os rendimentos são
isentos de tributação por ser portadora de moléstia grave. Com relação à infração de
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, afirmou que cometeu erro
de preenchimento da declaração e que o valor corresponde a imposto de renda sobre
rendimentos de décimo terceiro salário.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. APOSENTADORIA. PENSÃO. REFORMA.
PROVENTOS.
A isenção de imposto de renda para portadores das moléstias especificadas em lei,
referem-se exclusivamente para proventos de aposentadoria, pensão ou reforma.
ISENÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
A interpretação da legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser
literal, conforme expressa determinação legal.
Cientificada da decisão em 30/03/2015 (fls. 60), a contribuinte, em 28/04/2015,
interpôs recurso voluntário (fls. 97/98), repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido
de que é portadora de moléstia grave (neoplasia maligna), ao teor da legislação de regência,
tendo sido orientada pela RFB de origem a declarar todo o rendimento recebido com isento, após
a comprovação do diagnóstico recebido, e que em relação à dedução do IRRF sobre o 13o
salário, computou tal valor no item errado, uma vez que não foi apartada das retenções sobre os
salários recebidos mensalmente no ano-calendário de 2011, requerendo, ao final, o cancelamento
do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 99/131.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.657 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13786.720215/2013-25

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Dos rendimentos indevidamente considerados como isentos por Moléstia
Grave e da compensação indevida do IRRF sobre o 13o salário:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo
empregatício, no valor de R$ 79.877,89, por ausência de comprovação do cumprimento dos
requisitos legais motivadores a motivar o pedido de isenção em face da moléstia grave que
acometera o Recorrente, e da compensação indevida do IRRF sobre o 13o salário, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
constantes dos autos, em relação aos fundamentos motivadores da manutenção do lançamento
contidos na decisão de piso (fls. 55/58), e atendo-se às informações contidas na autuação (fls.
7/11), não há como prosperar a insurgência recursal merece prosperar.
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe novas razões contundentes e
hábeis a modificar o julgado de piso – limitando-se basicamente em repisar as alegações da peça
impugnatória – me convenço do acerto da decisão de piso, pelo que adoto como razão de decidir
os fundamentos norteadores do voto condutor na decisão recorrida (fls. 56/58), mediante
transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
A presente lide versa sobre apuração de omissão de rendimentos do trabalho no valor
de R$79.877,89 e compensação indevida de imposto de renda retido na fonte no
valor de R$127,86, conforme descrição dos fatos da notificação de lançamento às fls.
08/09. As infrações reportam-se ao exercício de 2012, ano-calendário de 2011.
Com relação à infração de imposto de renda retido na fonte, a própria contribuinte
afirmou que cometera erro de preenchimento da DIRPF/2012 e que o valor glosado
corresponde a imposto incidente sobre rendimentos de décimo terceiro salário.
A respeito do tema, o art. 16, da Lei no 8.134, de 1990, determina que a tributação sobre
o décimo terceiro salário ocorre exclusivamente na fonte e separadamente dos
demais rendimentos do beneficiário. Portanto, nem os rendimentos de décimo
terceiro salário, tampouco o correspondente imposto de renda retido se submetem
ao cálculo do ajuste anual da respectiva declaração de rendimentos.
(...)
Quanto à infração de omissão de rendimentos, verifica-se que o lançamento recaiu
sobre os rendimentos recebidos pela contribuinte, no ano de 2012, das fontes pagadoras
Sociedade Educacional Plínio Leite Ltda. e Datamec S/A Sistemas e Processamento de
Dados (fl. 08). A impugnante, por sua vez, alegou que os rendimentos seriam isentos de
tributação por ser portadora de moléstia grave.
(...)
Da análise do texto legal, depreende-se que há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos,
que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, e o outro relaciona-se
com a existência da moléstia tipificada no texto legal.
No presente processo, não há qualquer comprovação de que os rendimentos
recebidos pela contribuinte das fontes pagadoras Sociedade Educacional Plínio
Leite Ltda. e Datamec S/A Sistemas e Processamento de Dados possuam a
natureza de proventos de aposentadoria, reforma ou pensão.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.657 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13786.720215/2013-25

Esclareça-se que ainda que comprovada a existência de moléstia grave prevista em
lei, a isenção não abrange todos os rendimentos auferidos pelos contribuintes, mas
somente aqueles que decorreram de aposentadoria, reforma ou pensão, conforme
determina expressamente a legislação vigente. Há de se destacar que a interpretação da
legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser literal, conforme
estabelece o art. 111, inciso II, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional).
Observe-se, por fim, que os rendimentos recebidos pela contribuinte do INSS em 2011,
e informados como isentos no comprovante anual de rendimentos à fl. 17, não foram
objeto do presente lançamento.
Diante de todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação, devendo ser
mantidos os efeitos da notificação de lançamento de fls. 07/11.
Quanto à omissão de rendimentos, de acordo com a legislação de regência, de
fato, há sim dois requisitos cumulativos necessários à concessão da isenção. Um reporta-se à
natureza dos valores recebidos que devem necessariamente ser proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão que não foi atendido – pois, os rendimentos tidos por omitidos decorreram
da contraprestação pelo trabalho assalariado, logo não são atingidos pela isenção – e o outro se
relaciona com a existência da moléstia tipificada no texto legal, que foi satisfeito – ancorado nos
documentos emitidos pelo INSS reconhecendo a moléstia grave que acometera à Recorrente
(neoplasia maligna), situação aquiescida pela própria decisão recorrida, cuja aposentadoria por
invalidez, após inúmeros afastamentos por auxílio-doença, ocorreu em 01/11/2012 (fls. 35/36).
Assim sendo, levando-se em conta que norma que trata de benefício fiscal deve
ser interpretada literalmente (art. 111, II do CTN), e embora considerando que a Recorrente teve
seu pedido médico deferido e reconhecido, por outro lado e em contrapartida os rendimentos
tidos por omitidos referem-se à verba salarial decorrente de atividade laboral ativa – situação não
infirmada na peça recursal – portanto não há como reconhecer o direito ao benefício fiscal no
caso concreto, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário no particular.
Já em relação ao IRRF sobre o 13o salário, também melhor sorte não reserva a
Recorrente. Caber salientar, e corroborando o acerto da decisão recorrida, que tal parcela não
pode compor a base tributável dos rendimentos sujeitos ao ajuste anual por se sujeitar ao regime
de tributação exclusiva na fonte, ao teor da legislação de regência (art. 16 da Lei no 8.134/90).
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo à fiscalização revisar as declarações de ajuste, calcular a exigência e constituir
o crédito tributário ou adequar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.657 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13786.720215/2013-25

Fl. 137
DF CARF MF
Original